Tribunal: STF
Processo: HC 223596
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Decreto de Expulsão. Fatos e provas.



1. A falta de comprovação das hipóteses do art. 55 da Lei n. 13.445/2017 autoriza a expulsão de estrangeiro definitivamente condenado por tráfico de drogas. 



2. Em habeas corpus, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever fatos e provas para concluir pela existência de causa impeditiva para o ato expulsório.



3. Habeas corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRA. EXPULSÃO. EXCLUDENTE DE EXPULSABILIDADE. ART. 55, II, B, DA LEI N. 13.445/2017. COMPANHEIRO RESIDENTE NO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I – A soberania, fundamento da República Federativa do Brasil, consoante o art. 1º, I, da Carta Magna, é prerrogativa que abrange o poder do Estado de decidir acerca da entrada e da permanência de estrangeiros no território nacional, respeitadas as garantias previstas na Constituição da República, em tratados e convenções internacionais, e na legislação infraconstitucional. 



    II – A Lei Maior garante à família especial proteção do Estado, e concede direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a alimentação, e a convivência familiar e comunitária, à criança, ao adolescente e ao jovem. 



    III – A Lei n. 13.445/2017 dispôs sobre as excludentes de expulsabilidade buscando conciliar a soberania estatal com a devida proteção humanitária. 



    IV – In casu, o Impetrante sustenta a configuração da hipótese constante do art. 55, II, b, da Lei n. 13.445/2017. Entretanto, não foram juntados documentos hábeis à comprovação da eficácia da união estável, ou seja, da vida em comum no domicílio conjugal e da mútua assistência, nos termos do art. 1.566, II e III, do Código Civil, sendo insuficiente a mera apresentação de certidão. Outrossim, foi colacionado relatório da Polícia Federal corroborando a ausência de vida em comum no domicílio conjugal após realização de diligência in loco. 



    V – O habeas corpus é uma ação constitucional de rito célere e cognição sumária destinada a evitar ameaça, atual ou iminente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, à liberdade de locomoção. 



    VI – Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual, em razão da peculiar natureza processual do writ, é vedada a realização de dilação probatória, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar a coação ilegal mediante prova pré-constituída. 



    VII – Agravo Interno improvido.



2. A parte impetrante afirma que:



    A paciente após cumprir pena por tráfico de drogas foi colocada em liberdade, contudo, em razão de Portaria nº 245/2012, foi decretada a sua expulsão do território nacional. 



    Durante o período em que esteve fora da prisão a paciente conheceu o Sr. (...) e passaram a conviver sendo que em 18/03/2014 foi reconhecido, por sentença o vínculo conjugal entre a paciente e (...). 



    (...)



    Mas, mesmo assim ainda está válida a portaria de expulsão e a paciente já foi convocada a comparecer à Policia Federal em São Paulo para que seja efetivada a medida de expulsão.



3. A defesa alega que a “expulsão da paciente é manifestamente ilegal”. Isto porque “a Lei de imigração impede expulsão de estrangeiro casado com brasileiro e não faz qualquer distinção, bastando a comprovação do vínculo seja judicial ou legalmente”. Prossegue a narrativa para sustentar a prescrição do ato expulsório. Afirma que “a expulsão foi decretada em no ano de 2012, e não houve nenhuma intimação para o cumprimento da medida, mesmo a paciente morando no mesmo endereço, e agora, depois de 10 anos a paciente recebeu uma intimação para dar início a medida expulsória”.



4. Por fim, a defesa informa que “a paciente encontra-se em vias de ser expulsa inclusive já determinada data 28/12/2022 para que a expulsão seja concretizada”. Sendo assim, requer “seja concedida uma medida liminar para que ao menos até o julgamento do mérito do presente habeas corpus seja suspensa a efetivação da medida de expulsão”. No mérito, pleiteia “seja concedida a ordem para que seja reconhecida a causa excludente de expulsabilidade ou a prescrição e seja definitivamente anulada a portaria de expulsão”.



5. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o período do recesso forense, indeferiu a medida cautelar.



6. O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A paciente, nacional filipina, foi condenada à pena de 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O Ministro de Estado da Justiça, por meio da Portaria n. 245, de 06.02.2012, determinou a expulsão da condenada do território brasileiro, nos termos dos arts. 65 e 71 da Lei n. 6.815/1980, “ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena que lhe foi imposta”.



10. A Lei n. 13.445/2017 (Lei de Imigração, que revogou o chamado Estatuto do Estrangeiro – Lei n. 6.815/1980) passou a regular, em seu art. 55, as hipóteses em que é vedada a expulsão do estrangeiro do território nacional: 



    Art. 55. Não se procederá à expulsão quando: 



    I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira; 



    II - o expulsando: 



    a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela; 



    b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente; 



    c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no País;



    d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 (dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão; ou e) (VETADO). 



11. No caso dos autos, a defesa sustenta a ilegalidade do ato expulsório, com fundamento no art. 55, II, b, da Lei n. 13.445/2017, sob o argumento de que a paciente vive em união estável com cidadão brasileiro, desde 18.03.2014. 



12. Não verifico situação de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Isso porque, conforme consignado no ato apontado como coator, “não foram juntados documentos hábeis à comprovação da eficácia da união estável, ou seja, da vida em comum no domicílio conjugal e da mútua assistência, nos termos do art. 1.566, II e III, do Código Civil, sendo insuficiente a mera apresentação de certidão. Outrossim, foi colacionado relatório da Polícia Federal corroborando a ausência de vida em comum no domicílio conjugal após realização de diligência in loco” (Grifos acrescidos). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    A Lei n. 13.445/2017, editada pela União no exercício da competência prevista no art. 22, XV, da Constituição da República, revogou a Lei n. 6.815/1980, e previu as hipóteses de exclusão de expulsabilidade consoante a redação que reproduzo:



    (...)



    Dessa maneira, a novel legislação: i) reconheceu, expressamente, a aptidão da união estável para formar entidade familiar; ii) dispensou a exigência de tempo de constituição do casamento; iii) abandonou o rígido binômio guarda/dependência econômica entre filho e estrangeiro, admitindo a dependência entre pais e filhos sob outros aspectos, em consonância com o princípio da afetividade; e iv) criou duas hipóteses de exclusão de expulsabilidade, quais sejam, o ingresso no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, com residência no território nacional a partir de então, e ser pessoa com mais de 70 (setenta) anos de idade residindo no país há mais de 10 (dez) anos. 



    Fixadas essas premissas, passo à análise da configuração de impedimento à expulsabilidade no caso concreto. (...)



    (...)



    Na situação em exame, o Impetrante lastreia o pedido no art. 55, II, b, da Lei n. 13.445/2017, sustentando ter a Paciente companheiro residente no território nacional. 



    No que concerne a essa hipótese de exclusão de expulsabilidade, esta Corte exige a comprovação da eficácia do casamento ou da união estável, ou seja, da vida em comum no domicílio conjugal e da mútua assistência, nos termos do art. 1.566, II e III, do Código Civil, sendo insuficiente a mera apresentação de certidão.



    (...)



    No caso, foram juntados aos autos: i) certidão de objeto e pé e sentença oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em processo de reconhecimento de união estável (fls. 7/9e); ii) Carteira de Registro Nacional Migratório, Passaporte e CPF em nome da Paciente (fls. 10/13e); iii) documento de identidade em nome de (...), suposto companheiro da Paciente (fl. 14e); iv) conta de energia elétrica residencial em nome de Antônio Nascimento Martins (fls. 16/17e). 



    Assim, não obstante colacionadas a certidão de objeto e pé e a sentença obtida em processo de reconhecimento de união estável ocorrido após a edição da portaria de expulsão (fls. 7/9e), não há quaisquer documentos nos autos que evidenciem a vida em comum no domicílio conjugal e a mútua assistência entre a Paciente e o Sr. (...). 



    Por outro lado, a autoridade apontada como coatora informou não ter a Polícia Federal constatado a existência da união estável em diligência presencial realizada no endereço informado. In verbis (fls. 36/37e):



    31. Contudo, segundo relatório de missão policial, o casal não foi encontrado no endereçado indicado e vizinhos relataram que no endereço reside apenas (...) e que não conhecem (...): 



    (...)



    (...) Diligenciamos ‘in loco’ e sem prévio aviso no endereço localizado à (...) com o objetivo de verificar se a nacional filipina (...) convive, de fato, maritalmente com o nacional brasileiro de nome (...), nascido em 2 de abril de 1958. No local não encontramos o casal e ainda entrevistamos alguns vizinhos, entre eles a sra. (...), vizinha do número (...), que relatou o mesmo que os demais entrevistados, ou seja, que no endereço reside apenas (...) e que não reconhece (...) por foto. 



    (...)



    18. A despeito das alegações da defesa do estrangeiro de que possui união estável com brasileiro, é necessário observar que o cumprimento de tais requisitos para fins de revogar ou suspender o ato expulsório está passível de avaliações de cunho objetivo e subjetivo, sendo certo que o primeiro requisito é demonstrado com apresentação dos documentos comprobatórios do vínculo parental, já o último, com a realização de diligências ‘in loco’ e sem aviso prévio com o fim de se verificar se realmente existe a dependência econômica e socioafetiva alegada, haja vista que, em diversas oportunidades no âmbito de procedimentos desta natureza, já foi verificado que estrangeiros sujeitos à medida administrativa expulsória forjaram união estável ou reconheceram menores como filhos com o fim exclusivo de se furtar da medida, não existindo verdadeiro vínculo familiar. 



    19. Os resultados da diligência ‘in loco’ não demonstraram elementos que comprovem a união marital estável entre (...) e (...), não sendo possível tipificar na defesa apresentada pela expulsanda os excludentes previstos no Art. 55 da Lei 13.445/2007, para revogação da expulsão do país, e conclui-se que, no âmbito do processo (...), não foram apresentados novos elementos de fato e de direito, não persistindo assim, qualquer fundamento para revisão do ato exarado pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública (destaques meus).



    Em relação aos argumentos trazidos no Agravo Interno, observo que: i) as provas dos autos devem ser analisadas em conjunto; e ii) a autoridade policial informou ter entrevistado ‘alguns vizinhos’ (fl. 36e), de modo que não lastreou sua conclusão na ouvida de apenas uma pessoa. (Grifos acrescidos)



13. Nessas condições, para infirmar a conclusão adotada pelas instâncias de origem quanto à não comprovação da união estável, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



14. Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do parecer do Ministério Público Federal:



    [...]



    Consta dos autos que o Ministro de Estado da Justiça, por meio da Portaria n. 245 de 06/02/2012, expulsou do território nacional (...), ora paciente, de nacionalidade filipina, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena que lhe foi imposta (fl. 59). 



    Contra essa decisão foi impetrado o habeas corpus n. 556.592/DF no Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem (fls. 49/58) e negou provimento a agravo regimental por acórdão assim ementado (fls. 38/48):



    [...]



    O Tribunal a quo denegou a ordem por reconhecer que embora juntado aos autos cópia de sentença que homologou união estável da paciente com o nacional (...) não houve comprovação da ‘vida em comum no domicílio conjugal e a mútua assistência (art. 1.566, II e III, do Código Civil), a demonstrar a eficácia do casamento celebrado/união estável, afastando-se, pelo menos dentro do atual quadro probatório, qualquer dúvida quanto à vontade livre e consciente de se estabelecer uma comunhão plena de vida (art. 1.511 do Código Civil)’ (fl. 53). 



    Realmente, o art. 55, II, ‘b’, da Lei 13.445/20171, prevê hipótese de excludente de expulsabilidade no caso do expulsando possuir cônjuge ou companheiro no Brasil mas deve ser demonstrada também a eficácia da união estável, nos termos do Código Civil, providência inobservada pelo impetrante. 



    Dessa forma, além de ser possível constatar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça observou a legislação de regência insta salientar que o impetrante, no presente writ, também não logrou demonstrar a presença da comunhão plena de vida, vida em comum no domicílio conjugal e mútua assistência, o que afasta a alegação de flagrante ilegalidade na situação apresentada. (Grifos acrescidos).



 



15. Quanto ao mais, verifico que a tese defensiva de prescrição do ato expulsório não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



16. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Ministério Público Federal no sentido de que “[a] argumentação que alega ter ocorrido prescrição da expulsão também não se mostra procedente pois não indicada base legal para tanto ou os marcos relevantes para essa análise”.



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator